Tribunal: TJDFT
Processo: 0754955-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado.